Tribunal: TJSP
Processo: 1503703-62.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISS Eventual – Exercício de 2017 – Município de Itapetininga – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, I, do CPC, após inércia do exequente em atender à decisão que determinou a indicação da qualificação do inventariante ou do administrador da herança e seu endereço completo – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Requisito não

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISS Eventual – Exercício de 2017 – Município de Itapetininga – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, I, do CPC, após inércia do exequente em atender à decisão que determinou a indicação da qualificação do inventariante ou do administrador da herança e seu endereço completo – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Requisito não previsto na LEF, nem no CPC – Exordial que preencheu o estabelecido no art. 6o, da LEF – Recurso provido.